Tribunal: TJSP
Processo: 1014191-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
res visando ampliar indevidamente o objeto da perícia e rediscutir o laudo – Inadmissibilidade - Laudo pericial que apontou estabilidade nominal em relação ao imóvel, no período apurado – Sentença mantida – Recurso de Apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1014191-10.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 03/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2021

Data de publicação:

03/11/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito – IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 – Leis Municipais que atualizaram os valores venais dos imóveis – Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste E. TJSP – Possibilidade, contudo, de impugnação judicial individual, no caso de eventuais majorações que restarem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito – IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 – Leis Municipais que atualizaram os valores venais dos imóveis – Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste E. TJSP – Possibilidade, contudo, de impugnação judicial individual, no caso de eventuais majorações que restarem desvinculadas da real valorização imobiliária – Preliminares de cerceamento de defesa, de ofensa ao contraditório e ampla defesa afastadas – Apresentação de quesitos suplementares visando ampliar indevidamente o objeto da perícia e rediscutir o laudo – Inadmissibilidade - Laudo pericial que apontou estabilidade nominal em relação ao imóvel, no período apurado – Sentença mantida – Recurso de Apelação não provido.